Tribunal: TJDFT
Processo: 0011411-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO PETITÓRIA. INADMISSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCORPORADORA QUE ATUOU NA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CADEIA DE FORNECIMENTO. COMPATIBILIDADE ENTRE OS PEDIDOS DE RESOLUÇÃO E PERDAS E DANOS. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS ENCARGOS.
I. A legislação processual vigente não licencia a mudança do pedido ou da causa de pedir no plano recursal.
II. Incorporadora que, conquanto formalmente alheia ao contrato, atuou diretamente na sua consecução, integra a cadeia de fornecimento e assim é parte legítima para a causa que tem por objeto a resolução da promessa de compra e venda e restituição dos valores pagos.
III. Não há incompatibilidade entre os pleitos de resolução da promessa de compra e venda e de indenização pelos prejuízos causados pelo inadimplemento.
IV. Configurado o inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
V. Escassez de insumos e mão de obra especializada e adversidades climáticas, ainda que demonstradas, não constituem caso fortuito hábil a excluir a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
VI. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
VII. Segundo a jurisprudência dominante, é cabível a incidência de cláusula penal moratória na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator.
VIII. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
IX. De acordo com o artigo 21, caput, do Código de Processo Civil de 1973, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada uma das partes.
X. Recurso das Rés conhecido e parcialmente provido. Recurso da Autora conhecido em parte e provido parcialmente.